Tribunal: TJES
Processo: 0000940-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000940-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIDHA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME

APELADO: JAQUELINE ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL DECORRENTE DE EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA COMO CONTRIBUINTE PERANTE O MUNICÍPIO. DEVER DE DILIGÊNCIA DA VENDEDORA. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Vidha Assessoria Imobiliária Ltda – ME contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Jaqueline Almeida dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além do ressarcimento de R$ 557,19 relativos a honorários sucumbenciais e R$ 347,07 referentes a custas processuais, com imposição de despesas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão da empresa apelante ao comunicar a alteração de titularidade fiscal do imóvel após o distrato; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral indenizável, bem como se o valor fixado a esse título é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A celebração do distrato em 2006 e a posterior alienação do imóvel a terceiros não eximem a empresa apelante do dever de diligência junto ao Município para efetiva alteração cadastral do sujeito passivo tributário.

4)
A mera juntada de protocolo genérico dirigido ao ente público não comprova a efetiva exclusão do nome da recorrida do cadastro fiscal, tampouco evidencia atuação eficaz da empresa para evitar responsabilização indevida da antiga promitente compradora.

5)
A execução fiscal ajuizada contra a recorrida originou bloqueio judicial de contas, penhora de veículo e inscrição em dívida ativa, circunstâncias que transcendem o mero dissabor e configuram abalo moral indenizável.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza
in re ipsa
do dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa e adoção de medidas coercitivas, afastando a necessidade de prova de prejuízo concreto.

7)
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes do STJ em hipóteses análogas.

8)
Ausência de provas robustas a indicar que os valores pagos no curso da execução tenham sido suportados por terceiro, permanecendo demonstrada a constrição patrimonial da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil decorrente de manutenção indevida de nome em cadastro fiscal após distrato contratual decorre da omissão da empresa em adotar medidas eficazes junto à Administração Pública.

2. A configuração do dano moral por inscrição indevida em dívida ativa e adoção de medidas constritivas prescinde de prova do efetivo prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

3. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais se apresenta proporcional aos danos experimentados e adequado à jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: §11 do art. 85 do CPC; parágrafo único do art. 942 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.820.537/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.203.867/ES, rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia instaurada nos autos decorre da responsabilidade civil oriunda de relação contratual extinta entre as partes, na qual a recorrida firmou promessa de compra e venda de imóvel com a empresa recorrente em 2004, tendo posteriormente formalizado distrato, com devolução do bem à vendedora, em 2006.

Ocorre que, mesmo após o encerramento da relação contratual e a alienação do imóvel a terceiros, o nome da apelada permaneceu vinculado como responsável pelo pagamento do IPTU perante o Município de Vila Velha, o que ensejou, anos depois, o ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor.

Nesse contexto, incontroversa a existência do contrato de promessa de compra e venda, a celebração de distrato entre as partes em 2006, a posterior alienação do imóvel a terceiros e a permanência do nome da recorrida como responsável tributária perante o Fisco municipal, a ponto de originar a execução fiscal n. 0051056-17.2013.8.08.0035.

Referida demanda fiscal ensejou medidas coercitivas relevantes contra a recorrida, tais como penhora de veículo via Renajud, bloqueio de ativos financeiros e inscrição em dívida ativa.

Dessa forma, a tese central da apelante repousa na alegação de que teria comunicado tempestivamente ao Município a alteração da titularidade do bem, isentando-se de responsabilidade.

No entanto, ainda que se admita a juntada de protocolo junto à municipalidade, a ausência de diligência concreta e eficaz da empresa em assegurar a efetiva substituição do sujeito passivo da obrigação tributária evidencia omissão relevante.

A exigência de conduta diligente não decorre de formalismo, mas do princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima que deve permear relações obrigacionais, mesmo após o encerramento contratual.

In casu
, como bem assentara o douto juízo
a quo
, “
a parte requerida (apelante) alega que informou à Municipalidade a alteração da titularidade imobiliária, porém, não quitou os tributos (IPTU) relativos ao imóvel objeto da avença com a requerida, após o desfazimento. [...] apesar da alegação de ausência de responsabilidade
de fiscalização por parte da requerida, fato é que se beneficiou da própria torpeza ao confessadamente ser a legítima possuidora do imóvel em questão, sem contudo recolher o tributo correspondente (IPTU), por 06 (seis) anos, sendo esta a causa da execução fiscal contra a requerente
.”

O dever de cautela exige da parte que origina obrigação tributária ativa atuação que vá além do envio de documento padrão ao ente público, especialmente quando tal omissão enseja responsabilização de terceiro por dívida estranha à atual condição fática.

Quanto às provas dos danos, a recorrida apresentou documentos que demonstram o bloqueio judicial de conta bancária, penhora de veículo e pagamento de valores a título de custas e honorários.

Embora a recorrente tenha impugnado a tempestividade de tais documentos e alegado que os pagamentos foram realizados por terceiros, tal alegação não encontra respaldo concreto nos autos.

A análise da documentação acostada revela coerência temporal e material com a narrativa autoral, havendo elementos suficientes para comprovar a efetiva constrição patrimonial e o desembolso indevido.

A tentativa de transferir à recorrida o ônus de provar pagamento de valores que, segundo a empresa recorrente, teriam sido quitados por terceiro (Sr. Ademar Carvalho) não se sustenta, pois o foco da controvérsia é a existência de execução fiscal indevida em nome de pessoa sem responsabilidade tributária.

Ainda que terceiros tenham efetivado pagamentos, não se desconstitui o fato de que a recorrida teve patrimônio constrito, nome inscrito em dívida ativa e reputação jurídica atingida.

Destarte, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a indevida inclusão do nome em dívida ativa e a adoção de medidas coercitivas injustas ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e afetam bens imateriais tutelados constitucionalmente, tais como a dignidade, a honra e o patrimônio moral da pessoa natural, configurando, inequivocamente, dano moral indenizável.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Preliminarmente, constata-se que não houve ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem ratificou a sentença primeva que declarou ilegal a inscrição da recorrida no Serasa, além de reiterar o valor razoável da indenização imposta em razão da natureza in re ipsa do dano moral. 2. Quanto ao mérito propriamente dito, vê-se que o Tribunal regional assim julgou (fls. 429-434, e-STJ): "Embora o auto de infração seja válido, como abordado acima, a autora tem razão ao impugnar a inscrição no Serasa. Isso porque não restou comprovada a prévia inscrição do débito em dívida ativa antes de ser encaminhado ao cadastro de inadimplentes privado (...). 3. Além disso, em sede de contestação, a ANTT não alegou, nem comprovou, que os débitos foram inscritos em dívida ativa antes do registro junto ao Serasa (...)
Inscrito o nome da empresa autora no SERASA indevidamente, o dano é in re ipsa (...). Irrelevante, ante as lições que são extraídas da jurisprudência desta Corte, a comprovação dos danos, dos abalos extrapatrimoniais sofridos pela empresa autora (...)".
4. Diante da situação fática descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória. 5. O posicionamento do colegiado original acerca do caráter presumível do dano moral quanto à inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito está em sintonia com o do STJ, atraindo-se a Súmula 83. 6. Rever o valor da indenização apenas é possível nos casos de exorbitância ou irrisoriedade do montante arbitrado, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nesse ponto, não provido. (REsp n. 1.820.537/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Quanto ao montante indenizatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,

vislumbra-se

a
conformidade do
quantum

fixado

(R$
5.000
,00) em relação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Exatamente essa média de valor tem sido estabelecida pelo Tribunal da Cidadania, em situações congêneres, como subsegue:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem concluiu que, em razão da prática de fraude de terceiro e consequente inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, esse faz jus à indenização a título de danos morais. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora, que, conforme consta no acórdão, teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.203.867/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

Por conseguinte, não há fundamentos jurídicos e probatórios aptos a infirmar a sentença recorrida, justificando a sanção imposta a conduta omissiva da empresa, a ausência de diligência eficaz, o prejuízo efetivo suportado pela recorrida e a violação dos deveres contratuais pós-rescisão.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 19/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões